Tribunal: TCU
Processo: 040.246/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pela AGU acerca de possível irregularidade na utilização de recursos do precatório do Fundef pelo Município de Itapajé/CE.

Inteiro teor:
Acórdão 10028/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pela Advocacia-Geral da União (AGU) dando conta de celebração de suposto acordo entre o Município de Itapajé/CE e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, visando à utilização de recursos oriundos de precatório de ação judicial de complementação do Fundef, em desacordo com as condições estabelecidas pela jurisprudência do TCU, Considerando que o aludido ente municipal recebeu valores a título de precatórios de complementação do Fundef, antes da promulgação da Emenda à Constituição 114/2021 (16/12/2021); Considerando que o gestor municipal realizou o pagamento do rateio do precatório complementar em favor de profissionais da educação do município, em 11/4/2022; e Considerando que não restou comprovado que o aludido pagamento ocorreu em função de acordo homologado judicialmente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "g", e 252 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação; em converter o processo feito em tomada de contas especial, autorizando-se a citação dos responsáveis, na forma proposta na instrução da unidade técnica acostada na peça 106; e em dar ciência desta decisão à AGU e à Prefeitura Municipal de Itapajé/CE, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 040.246/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Itapajé - CE. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.